Tribunal: TJES
Processo: 5014537-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014537-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN DE SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5014537-07.2025.8.08.0012

Recorrente: JONATHAN DE SOUZA DOS SANTOS

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
VÍNCULOS ANTERIORES DECLARADOS NULOS EM OUTRO PROCESSO. ROMPIMENTO DO TRATO SUCESSIVO. VÍNCULO POSTERIOR AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Deferidos ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Cinge-se a controvérsia à pretensão de recebimento de FGTS em relação ao vínculo de designação temporária nº 05, compreendido entre
20/05/2024 e 20/05/2025
, sob o argumento de que tal contrato integraria um trato sucessivo formado pelos vínculos anteriores, já declarados nulos em demanda judicial diversa.

4 – Contudo, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, considerando que os vínculos de números
01, 02, 03 e 04
foram analisados em
outro processo
, no qual se reconheceu a nulidade das contratações em razão da
sucessividade indevida
, com a consequente condenação da Administração Pública ao pagamento do FGTS. Todavia,
tal reconhecimento não autoriza a extensão automática de
seus efeitos ao vínculo nº 05, pois a declaração de nulidade dos contratos anteriores
rompe a cadeia de sucessividade
, encerrando aquele conjunto de relações jurídicas e
inaugurando novo marco contratual
, a partir do qual eventual contratação posterior deve ser examinada de forma
autônoma
, à luz das circunstâncias próprias e da legislação vigente.

5 - No caso concreto, o vínculo nº 05 foi celebrado por prazo determinado de 12 (doze) meses, sem notícia de prorrogações sucessivas ou renovações automáticas, inexistindo elementos que evidenciem o desvirtuamento da contratação temporária ou a utilização do instituto como forma ordinária de provimento de pessoal.

6 - A contratação encontra respaldo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza a admissão de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que disciplina as hipóteses e os limites da designação temporária no âmbito do Estado do Espírito Santo.
Ressalte-se que a configuração de trato sucessivo apto a ensejar nulidade exige a demonstração de reiterações contratuais sucessivas e contínuas, capazes de afastar o caráter transitório do vínculo, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que há contrato único, com prazo certo e dentro dos limites legais.

7 - Ausente a nulidade do vínculo nº 05, não há que se falar na aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo indevido o pagamento de FGTS, devendo a sentença ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

8 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)